Tribunal: TJDFT
Processo: 0711220-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0711220-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A. AGRAVADO: GISLENE CARVALHO RODRIGUES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ITAÚ UNIBANCO S.A. contra a decisão proferida ao ID 119072529 dos autos da ação de busca e apreensão proposta em desfavor de GISLENE CARVALHO RODRIGUES, que, dentre outros, determinou a emenda da petição inicial para que o autor, no prazo de 15 dias, comprove “a constituição da parte devedora em mora, por meio da juntada de comprovante de protesto ou de recebimento de carta registrada com AR, uma vez que a notificação extrajudicial retornou com o resultado negativo.” Em suas razões recursais, sustenta que o magistrado de primeiro grau não agiu com o devido acerto, pois, mesmo sendo a mora devidamente configurada e comprovada, proferiu a r. decisão agravada, deixando de deferir a busca e apreensão e determinando a emenda a petição inicial. Alega que, nos termos do §2o do artigo 2o do Decreto-Lei n. 911/1969, a mora decorre do simples vencimento, sendo comprovada por carta registrada, exigindo-se apenas que a notificação seja enviada para o endereço constante no contrato, o que foi perfeitamente realizado no presente caso. Menciona que pelo princípio da boa-fé dos contratos, cabe ao financiado indicar corretamente o endereço quando da contratação e por esse motivo, basta o envio do aviso de recebimento. Assevera que o veículo objeto da ação originária não pertence à agravada, que está em atraso com as obrigações contratuais e, enquanto permanecer em sua posse usufruindo do bem, poderá danificá-lo, ocultá-lo ou até mesmo transferi-lo para terceiros, sem comunicar ao credor, esvaziando a garantia, pelas suas próprias características. Requer, em sede de antecipação de tutela recursal, que seja concedida a medida liminar de busca e apreensão do veículo Marca FORD, Modelo NEW 16, Chassi 9BFZD55P6EB683080, Fabricação 2013, Modelo 2013, Cor PRATA, Placa JKM4033, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69. Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de afastar a determinação de emenda e deferir a liminar de busca e apreensão. Preparo regular (ID 34329888). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento não merece ser conhecido. Dentre os requisitos para a admissibilidade do agravo de instrumento, situa-se o pressuposto de obediência ao duplo grau de jurisdição, interesse processual e combate ao conteúdo da decisão, inserto no artigo 1.016, II e III, do Código de Processo Civil. Observe-se que a decisão recorrida, sem analisar o pleito de urgência vindicado pela agravante, determinou que a parte autora emendasse a petição inicial para que comprove “a constituição da parte devedora em mora, por meio da juntada de comprovante de protesto ou de recebimento de carta registrada com AR, uma vez que a notificação extrajudicial retornou com o resultado negativo.” Fato é que o agravante optou por interpor o presente agravo instrumental, no qual, apesar de rechaçar a existência de vícios na petição inicial, fundamentou suas razões recursais na necessidade de se deferir a liminar de busca e apreensão. Tanto que a tutela de urgência recursal restou assim consignada, verbis: O Agravante requer seja atribuído o efeito suspensivo ativo ao Agravo de Instrumento, para que seja concedida a medida liminar de busca e apreensão do veículo Marca FORD, Modelo NEW 16, Chassi 9BFZD55P6EB683080, Fabricação 2013, Modelo 2013, Cor PRATA, Placa JKM4033, nos termos do Art. 3o do Decreto Lei 911/69. (ID 34329887 – p. 4) Ocorre que, como cediço, é vedado, em sede de agravo de instrumento, conhecer de matéria não enfrentada pela decisão recorrida, sob pena de se incorrer em clara supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. Ademais, acaso a matéria seja conhecida nesta via, haverá uma dupla oportunidade de exame da mesma pretensão, o que não se adequa ao sistema processual pátrio calçado na unirrecorribilidade recursal. Pontua-se, por fim, que o ato judicial impugnado configura mero despacho ordinatório, sem carga decisória, já que apenas determinou a juntada de documento a fim de comprovar a mora. E, contra despacho não cabe recurso, tendo em vista as situações que autorizam a interposição de agravo de instrumento, previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. Posto isso, porque manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de abril de 2022. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora